Tribunal: STF
Processo: AI 151257
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-03
Data de publicação: 1993-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO, ART. 201, PARAGRAFOS 5. E 6.. SUA
AUTO-APLICABILIDADE. NÃO SE OPOEM A SUA EFICACIA PLENA E IMEDIATA
APLICAÇÃO O ART. 195, PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO, NEM OS ARTS. 58 E 59,
DO ATO DE SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO
INSS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. NÃO HÁ OFENSA AO ART. 5., XXXV E LV,
DA CONSTITUIÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE A DECISÃO SER PROFERIDA PELO
RELATOR, EM SE TRATANDO DE MATÉRIA COM ORIENTAÇÃO JA ASSENTE DO ÓRGÃO
COLEGIADO COMPETENTE. DESSA DECISÃO CABERA AGRAVO REGIMENTAL PARA O
ÓRGÃO COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.